Tribunal: TJDFT
Processo: 0721999-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0721999-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ILMA ALVES SIQUEIRA AGRAVADO: LA BELLE MAISON PERSONNALISEE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ILMA ALVES SIQUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715666-07.2019.8.07.0020, requerido por LA BELLE MAISON PERSONNALISEE, rejeitou a arguição de nulidade de intimação por ela suscitada, assim como a impugnação apresentada. Em breve síntese, entende que a decisão agravada não deve prevalecer, porque não reconhecera a nulidade da sua intimação para pagamento voluntário do débito, haja vista que constou de forma equivocada do AR a informação de que “mudou-se” do endereço indicado. Sustenta que a informação não reflete a realidade e que foi prestada por funcionário da parte credora, que teria agido de má-fé. Diz que, sendo nula sua intimação, é indevido o bloqueio judicial de valores em sua conta corrente, devendo ser reconhecidos, ainda, o excesso de execução e a impenhorabilidade dos valores derivados de seu trabalho. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, assim como a imediata liberação dos valores penhorados em seu favor. No mérito, requer seu provimento para reformar a decisão agravada, declarando-se a nulidade da sua intimação, assim como o acolhimento da impugnação e condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo. Isso porque, não tendo sido a agravante devidamente intimada para pagamento voluntário do débito, tem-se por evidenciada a verossimilhança da alegação de nulidade, o que deve ser examinado de forma mais acurada pelo Colegiado, assim como as demais alegações apresentadas em sede de impugnação. Dessa forma, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe, como forma de evitar o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor da agravante, o que, a depender do provimento a ser tomado pelo colegiado, poderia ensejar-lhe prejuízo. Quanto aos valores bloqueados, a arguição de impenhorabilidade suscitada também será analisada pelo Colegiado, ficando vedado, por ora, o levantamento de quaisquer valores. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator